Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726081-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERNANDA FRANCA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SYLVIO DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. F. F. O., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar-se à requerida que promovesse a matrícula do agravante no curso supletivo, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em ensino superior. Verifica-se, das próprias razões recursais, que a agravante completou 18 (dezoito) anos de idade no último dia 14 de agosto de 2021, circunstância que impõe seja reafirmado o interesse recursal para o regular processamento do agravo. Desse modo, INTIME-SE a parte agravante acerca do interesse no prosseguimento do feito, com a urgência necessária. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator